Tribunal: TJSP
Processo: 2122965-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição em percentual sobre o faturamento – Intento da coexecutada de suspender a penhora em virtude da instauração de procedimento no Col. STJ para o julgamento de recursos repetitivos sobre o tema da penhora em percentual do faturamento de empresa – Instauração no REsp 1.835.864/SP, no entanto, que não é abrangente, mas

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição em percentual sobre o faturamento – Intento da coexecutada de suspender a penhora em virtude da instauração de procedimento no Col. STJ para o julgamento de recursos repetitivos sobre o tema da penhora em percentual do faturamento de empresa – Instauração no REsp 1.835.864/SP, no entanto, que não é abrangente, mas limitada à penhora do faturamento nas execuções fiscais sob a égide da Lei n. 6.830/80 – Comportamento desleal da coexecutada que tem a penhora sobre o faturamento nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição bancária – Deslealdade e falta de cooperação tipificadas nos arts. 77, incisos III e IV, e 80, incisos IV, V e VII, do novo CPC – Multa aplicada de 2% sobre o valor da causa na execução atualizado desde o ajuizamento – Recurso desprovido, com multa à recorrente a ser paga ao exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2122965-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAFET
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122965-48.2020.8.26.0000 - Voto
6
VOTO No: 36.465
AGRV.No: 2122965-48.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Jafet Incorporadora e Construtora Ltda.
AGDA. : Banco Bradesco S/A.
Intdo. : Carlos Jafet Júnior
Penhora Execução por quantia certa de título extrajudicial
Constrição em percentual sobre o faturamento
Intento da
coexecutada de suspender a penhora em virtude da instauração
de procedimento no Col. STJ para o julgamento de recursos
repetitivos sobre o tema da penhora em percentual do
faturamento de empresa Instauração no REsp 1.835.864/SP,
no entanto, que não é abrangente, mas limitada à penhora do
faturamento nas execuções fiscais sob a égide da Lei n.
6.830/80 Comportamento desleal da coexecutada que tem a
penhora sobre o faturamento nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por instituição bancária Deslealdade e
falta de cooperação tipificadas nos arts. 77, incisos III e IV, e
80, incisos IV, V e VII, do novo CPC Multa aplicada de 2%
sobre o valor da causa na execução atualizado desde o
ajuizamento Recurso desprovido, com multa à recorrente a
ser paga ao exequente.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o juízo de primeiro grau exarou a r.
decisão de deferimento da penhora em percentual sobre o
faturamento
da
pessoa
jurídica
coexecutada,
e
esta
requereu a suspensão da penhora em virtude de ter sido
afetado para julgamento esse tema em três recursos
especiais sob o rito de recurso repetitivo e em sendo
determinada a suspensão de processos em todos o território
nacional. Pleiteia a suspensão negada pelo juízo de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122965-48.2020.8.26.0000 - Voto
6
Negada a antecipação da tutela recursal e
sem
efeito
suspensivo,
o
exequente
contraminutou,
imputando má-fé à recorrente que se opõe ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Tem razão o exequente, ao imputar má-fé à
recorrente, reincidente na prática de atos processuais
inúteis, na criação de embaraços à efetivação de penhora,
oposição
de
resistência
injustificada,
comportamento
temerário e, enfim, interposição de recurso com intuito
manifestamente protelatório.
A recorrente infringe deveres, elencados no
art. 77, incisos III e IV, e perpetra atitudes que o art.
80, incisos IV, V e VII, considera de deslealdade, todos
do CPC em vigor.
Vejamos.
Submetida à penhora em percentual sobre o
faturamento, nos autos de execução por quantia certa de
título extrajudicial, a coexecutada abusa do direito ao
contraditório e ao devido processo legal, também interpondo recurso com intuito manifestamente protelatório. Pretendendo a suspensão da penhora, a
coexecutada se arrima em incidente de resolução de
demandas repetitivas que não é aplicável ao caso concreto
e age com o escopo de tumultuar.
Pode
parecer
utópico,
em
contendas
de
interesses antagônicos, mas o processo é um instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122965-48.2020.8.26.0000 - Voto
6
ético e de cooperação entre os seus protagonistas,
mormente diante do Estado-Juiz que o conduz a uma solução
útil e equilibrada.
No caso em reexame a coexecutada traz à
colação o que decidiu a Primeira Seção e Col. STJ na
ProAfR no REsp 1.835.864/SP, pelo voto do relator Min.
Herman Benjamin, j. 10.12.19, DJe 05.02.20, cuja ementa é
do seguinte teor e compreende os REsps 1.835.865/SP e
1.666.542/SP:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036,
§5o,
DO
CPC/2015.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA DO FATURAMENTO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de
afetação da matéria ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 1.036 do
CPC/2015: 'Definição a respeito: i) necessidade de esgotamento das
diligências como pré-requisito para a
penhora do faturamento; ii) equiparação
da penhora de faturamento à constrição
preferencial sobre dinheiro, constituindo
ou não medida excepcional no âmbito dos
processos regidos pela Lei 6.830/1980; e
iii) caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade'.
2. Recurso Especial afetado ao rito dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”.
Percebe-se
com
toda
a
clareza
que
a
controvérsia ao rito dos recursos repetitivos se limita às
execuções fiscais regidas pela Lei n. 6.830/80 e não tem
efeito expansivo a todas as execuções em trâmite entre
particulares, nas quais há penhora sobre o faturamento de
empresa devedora sob a égide do art. 835, inciso X, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122965-48.2020.8.26.0000 - Voto
6
em vigor.
A executada recorrente usa um expediente
inconciliável com a natureza do recurso especial.
Paradigma
do Col. STJ sobre o efeito
translativo do recurso especial, julgado pela 1a Turma no
REsp 699.753, relator o Min. Teori Zavascki, j. 15.02.05,
DJU 07.03.05, pág. 175, serve à intelecção de que o efeito
não é expansivo, “verbis”:
“Em virtude da sua natureza excepcional,
decorrente das limitadas hipóteses de cabimento (CF 105
III), o recurso especial tem efeito devolutivo restrito,
subordinado
à
matéria
efetivamente
prequestionada,
explícita ou implicitamente, no tribunal de origem.
Todavia, embora com devolutividade limitada, já que
destinado, fundamentalmente, a assegurar a inteireza e a
uniformidade do direito federal infraconstitucional, o
recurso especial não é uma via meramente consultiva, nem
um palco de desfile de teses meramente acadêmicas. Também
na instância extraordinária o Tribunal está vinculado a
uma causa e, portanto, a uma situação em espécie (Súm. 456
do STF; art. 257 do RISTJ)... Nesses limites é de ser
reconhecido o efeito translativo como inerente ao recurso
especial”.
Noutras palavras, o tema afetado ao rito
dos recursos especiais é de efeito devolutivo limitado,
restrito, excepcional, às execuções fiscais sob a égide da
Lei n. 6.830/80.
Em virtude da improbidade processual da
recorrente, fica ela sancionada com a multa, nos termos do
art. 81 do novo CPC, de 2% sobre o valor corrigido da
causa na execução desde o ajuizamento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122965-48.2020.8.26.0000 - Voto
6
recurso com imposição de multa à recorrente, a ser paga ao
exequente.
CERQUEIRA LEITE
Relator